Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-50.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. FILHO MENOR IMPÚBERE. ABANDONO. COMPROVAÇÃO. REINTEGRAÇÃO À FAMÍLIA NATURAL OU EXTENSA. INVIABILIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Comprovada cabalmente a situação de abandono a que foi exposta criança de tenra idade e esgotadas, sem sucesso, todas as medidas tendentes a reintegrar a infante ao seio familiar natural ou mesmo extenso, impõe-se a destituição do poder familiar e a colocação da menor de idade em família substituta, por meio da adoção, como forma de atender ao seu melhor interesse (Código Civil, artigo 1.638, inciso II, c/c Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 24, 28, 39, § 3o, 100, parágrafo único, inc. IV, e 163, parte final).
Apelação Cível desprovida.